Tribunal: STF
Processo: ARE 1313617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INCLUSÃO NA EXECUÇÃO DO JULGADO -POSSIBILIDADE, EM TESE - INCLUSÃO INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Caso não especificados na sentença exeqüenda os índices a serem empregados, nada obsta a incidência do IPC, por ser o indexador que representa a verdadeira inflação do período.
    II - A correção monetária visa apenas a reposição do valor real da moeda, para se evitar prejuízo de uma parte em favorecimento da outra, gerando o injusto desequilíbrio econômico. Precedentes jurisprudenciais.
    III - Verifico que tanto a sentença prolatada em 30/05/85 (fls. 98/101 dos autos originais - fls. 121/124 destes, por cópia), quanto o v. acórdão de 29/10/86 que a confirmou integralmente (fls. 131 dos autos originais - fls. 154 destes, por cópia), nada dispuseram (e nem poderiam) a respeito da inclusão dos expurgos inflacionários devidos no período posterior, ou seja, a partir de janeiro de 1989, razão pela qual nada impedia que a questão fosse levantada e decidida na fase de execução da sentença.
    IV - Ocorre que a questão ora controvertida (relativa à possibilidade ou não da inclusão dos índices expurgados de inflação na atualização do crédito para fins de expedição de precatório complementar) foi objeto de específica e fundamentada decisão apenas a fls. 250/252 dos autos originários (fls. 275/277 deste agravo), a qual foi mantida na decisão dos embargos declaratórios opostos pela exeqüente/agravante a fl. 264 (fl. 289 deste agravo), da qual transcorreu o prazo legal sem interposição de recurso por qualquer das partes, conforme certificado a fl. 268 - verso (fl. 293 -verso deste agravo), pelo que de fato ocorreu a preclusão a respeito desta matéria, conforme assentado na decisão ora agravada.
    V - Agravo desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XXII, XXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, 150, incisos II e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em exame, discute-se a possibilidade, ou não, da inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo exequendo, limitando-se, portanto, a apreciação do recurso quanto a esse pedido. 
    Verifico que tanto a sentença prolatada em 30/05/85 (fls. 98/101 dos autos originais - fls. 121/124 destes, por cópia), quanto o v. acórdão de 29/10/86 que a confirmou integralmente (fls. 131 dos autos originais - fls. 154 destes, por cópia), nada dispuseram (e nem poderiam) a respeito da inclusão dos expurgos inflacionários devidos no período posterior, ou seja, a partir de janeiro de 1989, razão pela qual nada impedia que a questão fosse levantada e decidida na fase de execução da sentença.
    Ocorre que a questão ora controvertida (relativa à possibilidade ou não da inclusão dos índices expurgados de inflação na atualização do crédito para fins de expedição de precatório complementar) foi objeto de específica e fundamentada decisão apenas a fls. 250/252 dos autos originários (fls. 275/277 deste agravo), a qual foi mantida na decisão dos embargos declaratórios opostos pela exeqüente/agravante a fl. 264 (fl. 289 deste agravo), da qual transcorreu o prazo legal sem interposição de recurso por qualquer das partes, conforme certificado a fl. 268 -verso (fl. 293 -verso deste agravo), pelo que de fato ocorreu a preclusão a respeito desta matéria, conforme assentado na decisão ora agravad
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente